Tribunal: TCU
Processo: 020.602/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Agravo contra medida cautelar adotada em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processo seletivo de parceiro em oportunidade de negócio, visando à celebração de parceria para prover solução "broker de pagamento" para integrar o sistema de transferência eletrônica de veículos ao ecossistema financeiro nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas em processo seletivo de parceiro em oportunidade de negócio, conduzido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) por meio do Edital no 76/2025 com vistas à celebração de parceria para prover solução " broker de pagamento" para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 289, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do agravo interposto por MRJ TEC S.A. para, no mérito, rejeitá-lo. 9.2. notificar os interessados acerca da presente deliberação.